Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CABIMENTO. PRESUNÇÃO A MILITAR A FAVOR DA AGRAVANTE: LITIGAR OBSERVANDO-SE A BOA-FÉ. INDÍCIO DE FRAUDE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer, danos morais e materiais, a qual indeferiu o pedido liminar de suspensão de descontos envolvendo o contrato sub judice. 1.1. Nas razões recursais, a agravante requer, em caráter liminar, seja determinado ao agravado se abstenha de realizar descontos, em folha de pagamento e/ou conta bancária, correspondente a contrato de empréstimo pessoal sub judice, e do qual a agravante nega existência. No mérito, pugna que o presente agravo seja provido para reformar a decisão agravada.
2. No caso, é possível vislumbrar o abalo financeiro suportado pela agravante. Porquanto. O banco agravado vem descontando da conta bancária da recorrente valores para pagamento do suposto empréstimo feito em seu nome, totalizando 72 parcelas de R$ 1.459,42, a comprometer a sua subsistência. 2.1. Além disso, o processo encontra-se instruído com documentos capazes de embasar as alegações da agravante, tais como como extrato de empréstimo bancário e comprovante da negativação no Serasa. 2.2. Insta salientar que os descontos oneram de forma desproporcional a renda da agravante; aliás, conforme contracheques juntados aos autos principais, esta percebe remuneração de aproximadamente quatro salários-mínimos.
3. Ainda que o feito demande instrução probatória, a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre agravante e o agravado, a documentação colacionada e a existência de indícios de fraude demonstram a razoabilidade do direito invocado. 3.1. Precedente: “(...) 2. Os fundamentos apresentados pela parte agravante são relevantes e amparados em prova idônea, sinalizando possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contrato de empréstimo bancário, acreditando tratar-se de portabilidade de dívida, revela-se prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que incide no benefício de aposentadoria da recorrente, pelo menos até que haja o exaurimento da instrução probatória em curso na instância de origem, quando, então, o Juízo competente terá elementos de convicção suficientes à análise da regularidade, ou não, da contratação bancária questionada e consequentes descontos mensais. 3. O perigo da demora se porquanto notório o impacto financeiro de mais prestações mensais no orçamento da recorrente, sem que tenha cessado o desconto das prestações do contrato que acreditava ter ocorrido a portabilidade. 4. A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente da agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07129684920238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 18/07/2023.).
4. Diante do contexto apresentado, verifica-se a presença de elementos suficientes que evidenciam a possiblidade de suspensão dos descontos referentes ao empréstimo questionado pela agravante.
5. Ao demais, presume-se e espera-se que os litigantes observem a boa-fé processual, até porque a presunção que se tem é a de que as partes observem esta conduta respondendo por eventual má-fé.
6. Agravo de instrumento provido.